Tribunal: TJBA
Processo: 8030248-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030248-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI AGRAVADO: LASARO DE CARVALHO FONTES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE AÇÃO REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA MANTIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO. I. Caso em exame Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão que declinou da competência da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari para a 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sob o fundamento de prevenção em razão da existência de ação revisional de contrato ajuizada anteriormente. O agravante sustenta que não há conexão entre as ações, destacando que a propositura da revisional não impede o regular processamento da busca e apreensão, especialmente diante da comprovação da mora. Requereu o prosseguimento do feito no juízo de origem, com efeito suspensivo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se a existência de ação revisional impede o processamento da ação de busca e apreensão por motivo de prevenção ou conexão entre os feitos, com eventual alteração da competência. III. Razões de decidir 3. A existência de ação revisional, fundada na legalidade das cláusulas contratuais, não gera prevenção automática com a ação de busca e apreensão, que tem como causa de pedir o inadimplemento contratual. 4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 380, firmou entendimento de que a simples propositura da revisional não inibe a caracterização da mora. 5. A conexão entre ações não é reconhecida quando não há identidade entre causa de pedir e pedido, ainda que os contratos discutidos sejam os mesmos, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça e do próprio STJ. 6. Restou também afastada a necessidade de intimação do agravado para contraminutar o recurso antes da sua citação nos autos da ação originária, pois ainda não se formou a relação processual, segundo jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Não há prevenção entre ação revisional e ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, por não haver identidade de pedido e causa de pedir. 2. A ausência de citação do réu na ação de origem afasta a obrigatoriedade de sua intimação para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 313, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º Jurisprudência relevante citada: Súmula 380 do STJ; STJ, AgInt no REsp 1558813/PR; TJDFT, Acórdão 1852123, 07043378220248070000; TJMG, AI 1.0000.24.025759-2/001; TJMS, AI 1415050-76.2020.8.12.0000 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8030248-55.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e parte recorrida LASARO DE CARVALHO FONTES ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.